Tribunal: TJDFT
Processo: 0719842-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719842-46.2020.8.07.0003 RECORRENTE: NELSON FARIAS DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por NELSON FARIAS DE CARVALHO contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.117.068/PR (Tema 190). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitriumiudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2012). Oportuno acrescentar que “A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (AgRg no HC n. 829.795/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 12/4/2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. SÚMULA 231 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COMPROVADA A QUALIFICADORA. LAUDO PERICIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA BASE. CONCURSO DE ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora aprovada a proposta de revisão da Súmula 231 do STJ e remetidos os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não foi determinado o sobrestamento dos feitos pelo eminente Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 2. A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando os elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se suficientes para embasar o decreto condenatório, considerando as declarações uníssonas e coesas da testemunha e da vítima. 3. Não há que falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente, diante da habitualidade delitiva. 4. De rigor a manutenção da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo se o laudo pericial corrobora as declarações das testemunhas no sentido de que houve danificação do telhado (forro de PVC). 5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 6. Na segunda fase da dosimetria, concorrendo mais de uma atenuante com uma agravante, cabível a redução proporcional da reprimenda, respeitado o limite mínimo em abstrato previsto para a pena. 7. A despeito das considerações lançadas na sentença, em atenção ao total da pena fixada, ponderando-a com as circunstâncias negativas, entende-se proporcional o estabelecimento do regime inicial semiaberto. 8. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções. 9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031